Tribunal: TJDFT
Processo: 0728850-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728850-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE VICENTE RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ VICENTE RODRIGUES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Titulo Extrajudicial no 0700941-41.2017.8.07.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da Execução. O agravante afirma que o banco agravado ajuizou Execução para recebimento de valores relativos a Contrato de Abertura de Crédito Parcelado. Elucida que, apresentada exceção de pré executividade, foi alegada a ocorrência de prescrição, tendo o juízo rejeitado o pedido. Destaca a necessidade de reforma desta decisão. Sustenta, que, diferente do entendido pelo juízo, o vencimento do contrato deu-se em 12/5/2014 e que a citação somente ocorreu em 2020, tendo ocorrido a prescrição. Aduz ter ocorrido desídia do agravada para realizar a citação da parte agravante e que o não conhecimento do endereço do executado não pode ser imputado ao Judiciário. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, pugna pelo provimento odo recurso, com a reforma da decisão e a extinção da execução ante a ocorrência da prescrição. Ausente o preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada: Trata-se de execução de contrato de abertura de crédito ajuizada por BRB BANCO DE BRASILIA SA em desfavor de ANDRE VICENTE RODRIGUES no valor de R$ 920.332,93, na data de 15/02/2017. Consta da planilha inicial que o vencimento do contrato seria 03/12/2015 (ID5496839). O feito foi recebido em 21/02/2017. Após várias tentativas de citação, inclusive com pesquisas de endereços nos sistemas disponíveis (ID7341971), foi deferida a citação por edital (ID18858473). O edital foi expedido dia 06/03/2020. (ID58528800) Após o término do prazo, os autos foram enviados à Defensoria Pública para o exercício do munus público da Curadoria de Ausentes. A Curadoria apresentou exceção de pré-executividade (ID66388944) alegando a prescrição do feito tendo em vista que a citação não ocorreu dentro do prazo de 5 anos. Explica que o título venceu em 12/05/2014 mas a citação só ocorreu em 2020. Intimado a se manifestar o exequente alega, preliminarmente, o não cabimento da exceção de pré-executividade pois não se refere às questões pertinentes aos pressupostos processuais, condições da ação ou nulidade do título. Afirma que não houve a prescrição, uma vez que o início da prescrição ocorre a partir da última parcela do contrato e não do inadimplemento. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando o contrato realizado entre as partes, tem-se que o vencimento da dívida foi em 03/12/2015 (ID5496839). Assim, o vencimento antecipado da dívida não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição. Vejamos o julgado sobre o assunto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos dos embargos à execução opostos, que julgou extinto o processo de execução, nos termos do art. 925, do CPC, em razão do acolhimento de nulidade da citação e da declaração da prescrição da cédula de crédito bancário objeto da lide. 2. O prazo prescricional para a pretensão de cobrança de crédito oriundo de cédula de crédito bancário é de três anos (artigo 206, § 3o, VIII, do CC), contados do vencimento da última parcela. 2.1. O vencimento antecipado da dívida não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional, que começa a fluir a partir do vencimento da última prestação. 2.2. Precedente: "(...) 1. O termo inicial da prescrição, nos casos em que haja vencimento antecipado do título, continua sendo a data do vencimento nele indicado. Precedentes. 2. Agravo Regimental Desprovido." (AgRg no REsp 1479985/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe: 09/11/2015). 3. Embora a demanda executória tenha sido ajuizada dentro do lapso prescricional (7/10/13), até o presente momento, o embargado, ora apelante, não obteve êxito quanto à citação pessoal dos apelados, razão pela qual ocorreu a citação por edital, sendo nomeada a Defensoria Pública do Distrito Federal como Curadora Especial. 4. A citação é indispensável para a validade do processo (art. 239, caput, do CPC). 4.1. Dentre os efeitos da citação válida, tem-se a formação da relação processual e, no campo do direito material, a interrupção da prescrição. 4.2. O dever de promover tal ato é imputado ao exeqüente, devendo observar o prazo de 10 (dez) dias (art. 240, §2o, do CPC/73). 4.3. Ocorre que a citação por edital realizada antecedeu o esgotamento de todas as diligências processualmente possíveis para a localização dos devedores, razão pela qual foi declarada nula. 4.4. Isso porque, apesar do apelante ter requerido a citação em diversos endereços e terem sido realizadas todas as buscas por ele requeridas, por meio dos sistemas BacenJud, Infoseg, Siel-TRE e Infojud, deixou de requerer a expedição de carta precatória em 4 (quatro) endereços localizados em Minas Gerais restringindo-se apenas a afirmar que não haveria outros endereços à disposição do banco para citação, razão pela qual era necessária a citação por edital. 5. Conclui-se que, como a demora na citação dos embargantes, ora apelados, decorreu de fato imputável ao embargado, não se operou a interrupção do prazo prescricional, de forma que, mesmo judicializada a demanda, continuou a fluir o prazo prescricional. 5.1. Tal prazo, como dito, iniciou-se a partir do vencimento da cédula de crédito bancário (1/1/13) e encerrou-se 03 (três) anos depois, ou seja, no dia 1/1/2016. 5.2. Assim, como houve transcurso de prazo superior ao triênio legal e não ocorreu a interrupção ou suspensão desse prazo em tempo hábil, imperioso reconhecer que, na espécie, a pretensão executória foi alcançada pelo fenômeno da prescrição. 6. Ao contrário do afirmado pelo apelante, a demora para a citação não decorreu de culpa exclusiva do Poder Judiciário, porquanto as diversas diligências requeridas foram cumpridas em prazo razoável, razão pela qual tem-se por inaplicável à espécie o entendimento firmado na Súmula n.o 106 do colendo STJ. 7. Apelação improvida. (Acórdão 1062294, 20160110121929APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 27/11/2017. Pág.: 221/246) Com efeito, durante o processo, houve várias tentativas de citação, contudo, diante das diligências frustradas a citação foi efetivada por meio de edital, dentro do prazo. Assim, a demora, até então verificada, não pode ser imputada ao exequente. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMORA NA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA CASSADA. 1. A demora para a realização de citação não autoriza o reconhecimento de prescrição quando o autor demonstra haver promovido diversas diligencias no sentido de localizar a parte ré. Interpretação sistemática dos artigos 202, inciso I, do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil, bem como da Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.(Acórdão n.645019, 20070710373732APC, Relator: NIDIA CORREA LIMA, Revisor: ESDRAS NEVES, 3a Turma Civel, Publicado no DJE: 14/01/2013. Pág.: 101 Em sendo assim, REJEITO a prescrição arguida pela Curadoria Especial, mantendo incólume os termos da presente execução. Preclusa esta decisão, à Secretaria para prosseguir nos termos da decisão de ID45462403, item 1.7 e seguintes (Bacenjud). Analisando os autos principais, verifico que o contrato ID 5496818 (autos originários) indica que o vencimento da obrigação é em 12/5/2014, e não em 9/12/2015, como entendeu o juízo. Entretanto, a alteração da data não altera a conclusão da decisão, no sentido de que não ocorreu a preclusão. O prazo prescricional do contrato de abertura de crédito é de cinco anos, conforme estabelece o art. 206, §5o do Código Civil. Transcrevo-o: Art. 206. Prescreve: (...) § 5 o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AUMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO. ADITIVO CONTRATUAL. ANUÊNCIA TÁCITA DO CORRENTISTA. USO DO VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré/apelante ao pagamento do débito referente a contrato de crédito rotativo. 2. O prazo prescricional para cobrança lastreada em contrato de abertura de crédito em conta corrente é quinquenal, na forma do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, cujo termo a quo será a data de vencimento da última parcela contratualmente pactuada, restando afastada a mencionada prejudicial. 3. Não obstante os termos aditivos, que aumentaram os valores disponibilizados, não tenham sido assinados pela correntista, a efetiva utilização dos recursos financeiros demonstra a anuência tácita quanto ao incremento do limite de crédito rotativo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1266870, 07367063920188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO INDETERMINADO. PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE SEIS ANOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Constatado, nos autos, que após a determinação judicial de suspensão do processo por prazo indeterminado, em virtude da não localização de bens penhoráveis, o feito permaneceu paralisado por mais de seis anos, sem que o Exequente promovesse qualquer diligência efetiva para a satisfação do crédito perseguido, é imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente do título executivo, tendo-se em conta que o prazo prescricional - intercorrente - em relação ao referido título é de cinco anos (art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil). (...) 6. Sentença mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1231097, 00015177720058070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, que retroage à data do ajuizamento da ação. Vejamos: Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. No caso dos autos, o ajuizamento da ação ocorreu em 21 de janeiro de 2017, não tendo transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos. Entretanto, é forçoso reconhecer que a demora na efetivação da citação não pode ser imputada ao exequente/agravado, que realizou todas as diligências necessárias para encontrar o executado/agravante. Trata-se de falhas do mecanismo do Judiciário, que não podem ser interpretadas de forma desfavorável ao agravado. Com efeito, após o tempestivo ajuizamento da demanda foram realizadas diversas diligências na busca pelo executado e requerido, a tempo, a citação por edital. Saliento que a extinção prematura do feito não imputa culpa ao agravado no sentido de não ter diligenciado para localizar o agravante, tanto que a sentença foi cassada. Assim, a situação dos autos amolda-se ao que previsto no enunciado no 106 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula 106 – STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Corroborando tal entendimento: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. I. A interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação só não ocorre quando o autor deixa de tomar as providências para viabilizá-la, segundo prescreve o artigo 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. II. Proposta a demanda dentro do prazo prescricional, adotadas as providências para a consecução da citação e não se verificando omissão injustificável no curso do feito, nenhuma contingência processual pode ser debitada ao autor, de maneira a justificar a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição, tendo em vista que ele não é responsável pela prática dos atos inerentes aos serviços judiciários, consoante o disposto no artigo 240, § 3o, do Código de Processo Civil. III. Desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao autor da demanda, fica descartada a possibilidade de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1094108, 20160110576156APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 9/5/2018. Pág.: 460/467) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS. DEMORA ATRIBUÍDA AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Não se opera a prescrição se a Fazenda Pública ajuíza a Ação de Execução pouco depois da constituição definitiva do crédito tributário e a demora na citação da parte executada decorre dos mecanismos insuficientes do Poder Judiciário, sendo aplicável, em tais hipóteses, a Súmula 106 do STJ. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 935773, 20150020233882AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 29/4/2016. Pág.: 260/268) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. NEGO PROVIMENTO. 1. Considerando-se que a execução fiscal foi proposta antes da vigência da Lei Complementar n. 118/05, deve-se aplicar a redação original do inciso I, do parágrafo único do art. 174 do CTN, que previa a interrupção da prescrição pela citação pessoal. 2. Importante notar que essa norma prevalece sobre a Lei de Execuções Fiscais - que dispõe que o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição -, em virtude de ser reservada à Lei Complementar disposição sobre prescrição, consoante o art. 146, III, alínea "b", da Constituição Federal. 3. Eventual atraso no édito judicial ordenando a citação não pode prejudicar os interesses do credor, que exercitou o seu direito de ação a tempo e modo. Por isso, tem inteira aplicação, na espécie, a inteligência contida na Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a demora na citação não justifica o acolhimento da prescrição. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 944078, 20160020032445AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/5/2016, publicado no DJE: 2/6/2016. Pág.: 339/345) (destaquei) Assim, ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, necessária a manutenção da decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 14 de agosto de 2020 19:18:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador